Tribunal: CARF
Processo: 13005.721697/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO SIMPLES.
O contraditório assegurado pela Constituição Federal é viabilizado pelo contencioso administrativo inaugurado pela apresentação da impugnação ao ato de exclusão, conforme previsão contida no art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006.
SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO. CENTRAL DE COMPRAS INTEGRADA POR PESSOA JURÍDICA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
A microempresa ou empresa de pequeno porte que participe do capital de outra pessoa jurídica está impedida de se beneficiar do Simples Nacional, exceto no caso em que participar do capital de Sociedade de Propósito Específico (SPE - central de compras) integrada exclusivamente por empresas optantes do regime simplificado.
Desse modo, quando do capital da central de compras há participação de pessoa jurídica não optante do Simples Nacional, a ressalva legal não se configura, e a hipótese de vedação torna-se aplicável.
Tal regramento não se aplica aos casos em que a empresa participante esteve inativa durante o período de apuração.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721697/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.469 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
GOTTARDI E GOTTARDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO
SIMPLES.
O contraditório assegurado pela Constituição Federal é viabilizado pelo
contencioso administrativo inaugurado pela apresentação da impugnação ao
ato de exclusão, conforme previsão contida no art. 39 da Lei Complementar no
123, de 2006.
SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO. CENTRAL DE
COMPRAS INTEGRADA POR PESSOA JURÍDICA NÃO OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL.
1. A microempresa ou empresa de pequeno porte que participe do capital de
outra pessoa jurídica está impedida de se beneficiar do Simples Nacional,
exceto no caso em que participar do capital de Sociedade de Propósito
Específico (SPE - central de compras) integrada exclusivamente por
empresas optantes do regime simplificado.
2. Desse modo, quando do capital da central de compras há participação de
pessoa jurídica não optante do Simples Nacional, a ressalva legal não se
configura, e a hipótese de vedação torna-se aplicável.
3. Tal regramento não se aplica aos casos em que a empresa participante
esteve inativa durante o período de apuração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em: (i) não conhecer do
recurso voluntário na parte em que suscitadas alegações de inconstitucionalidade de lei; (ii)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721697/2013-81
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721697/2013-81

rejeitar a preliminar de nulidade do ato de exclusão do Simples Nacional; e (iii) no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para considerar os efeitos da exclusão do Simples
Nacional a partir de 1o de janeiro de 2011. Vencido o conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira
(Relator), que votou no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Designado o
conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa para redigir o voto vencedor.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Redator do Voto Vencedor
(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes.

Relatório
GOTTARDI E GOTTARDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – EPP
interpõe o presente Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que manteve o Ato
Declaratório de Exclusão (ADE) do Sul do Simples Nacional de 05/11/2013, com efeitos
retroativos a 01/02/2010.
O ADE de exclusão ter por motivo o fato de a ora Recorrente ter participado do
capital de outra pessoa jurídica, denominada REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que a sua condição de empresa que detém participação societária em outra se
enquadrava na exceção permissiva prevista na legislação do Simples Nacional, qual seria, a da
possibilidade de se fazer parte do capital de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) cujo
objeto era funcionar como central de compras para micro e pequenas empresas.
A DRJ/Belém, contudo, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
em acórdão às fls. 253 assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EMENTA
Está impedido de se beneficiar do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional a empresa que participe do capital de outra Pessoa Jurídica. Poderá
participar em Sociedade de Propósito Específico, desde que esta seja integrada
exclusivamente por empresas optantes do Simples Nacional. Manifestação de
Inconformidade Improcedente Sem Crédito em Litígio.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721697/2013-81

Em síntese, a decisão de primeira instância às fls. 259 entendeu que a SPE em que
a Recorrente participava não era apta a configurar a exceção admitida pela legislação do Simples
Nacional pelas razões transcritas a seguir:
12.

No caso sob análise, verificou-se que o requisito de contar no seu
quadro societário apenas com empresas optantes pelo Simples Nacional não foi
observado pela empresa REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ no 10.984.726/0001-60, tendo em
vista que:
a) No período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA – CNPJ no 07.410.299/0001-00 participou do seu
quadro societário e nunca foi optante do Simples Nacional;
b) A partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas físicas.
Assim, forte no fundamento de que a SPE na qual a empresa optante do Simples
Nacional participa só poder ter como sócias outras empresas participantes deste mesmo regime, a
DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário, no qual alega, em síntese, que:
- A SPE na qual participava foi formada unicamente por micro e pequenas
empresas;
- Não tinha como ter acesso aos dados de gestão nem da SPE, nem das demais
empresas a esta associadas, e, por não ter como saber, não teria como agir para evitar os efeitos
da exclusão da forma como aplicados pelo ADE, devendo ser reconhecida a sua nulidade;
- A Casanova Comercial de Tintas Ltda – empresa participante da SPE e apontada
como não optante do Simples Nacional – era, na verdade, inativa desde a sua constituição
(fev/2010) até o AC 2011, o que tornaria tal fato, como se infere das palavras da Recorrente, um
incidente materialmente irrelevante, ao menos para este período apontado;
- Nunca se beneficiara de nenhuma operação com a SPE em questão;
- No momento da constituição da Rede SPE, os sócios comprovaram seu vínculo
com a opção do Simples vigente, inclusive a Casanova Comercial de Tintas, conforme
documentos acostados ao Recurso.
Por fim, pede a reforma da decisão de primeira instância com o cancelamento das
cobranças porventura decorrentes da exclusão do Simples Nacional pela mudança de regime.

É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721697/2013-81

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, a duas questões derivadas da exclusão
do Simples Nacional de empresa que participa no capital de uma Sociedade de Propósito
Específico (SPE), pelo fato de terem sido detectadas no quadro social desta outras pessoas
jurídicas não optantes do referido regime, ou mesmo pessoas físicas.
No caso dos autos, a exclusão da Recorrente deu-se com efeitos retroativos à
data de constituição da SPE, por ter sido constatado que, desde aquela data, integrava o quadro
social desta sociedade a Casanova Comercial de Tintas Ltda, a qual nunca teria sido optante do
Simples Nacional.
A primeira questão controversa trata de se a Casanova Comercial de Tintas
Ltda já não era efetivamente optante do Simples Nacional à época da constituição da SPE e,
acaso de fato não o fosse, se a Recorrente tinha meios de sabê-lo.
Bem, a decisão de primeira instância é categórica em sua afirmação de que a
Casanova Comercial de Tintas Ltda nunca foi optante do Simples Nacional. Para contrapor tal
decisão, a Recorrente juntou documentos, entre eles, a DIPJ do AC 2011 da referida empresa, às
fls. 295, da qual faço a seguinte extração:

Como se observa acima, a Casanova Comercial de Tintas Ltda era optante do
Lucro Presumido no AC 2011. Para o AC 2010, consta a informação de declaração de inativa às
fls. 294. Assim, confirma-se que a referida empresa, integrante do capital social da SPE de
mesmo nome, nunca foi optante do Simples Nacional, em linha do afirmado pela DRJ na decisão
de primeira instância.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721697/2013-81

Neste ponto, não há reparos a fazer na decisão da DRJ, pois, se a SPE for
integrada, no momento de sua constituição, por empresa não optante do Simples Nacional, todas
as demais integrantes estarão inequivocamente sujeitas à exclusão com efeitos retroativos desde
a data de formação da referida Sociedade, em linha do aplicado pelo ADE.
No tocante ao fato de ser a referida empresa inativa ou que teria efetivamente
ou não a Recorrente tido algum proveito no fato de estar associado à referida SPE, entendo que
tais alegações extrapolam as limitações postas categoricamente pelo texto da lei, no sentido de
que apenas optantes do Simples podem Nacional participar de tal tipo de sociedade. A este
respeito, cabe citar:

LC 123/2006

Art. 3o. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966, da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme
o caso, desde que:
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
(...)
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à
participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras,
bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e
na sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em
associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia
solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa
exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.
(...)
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para os
mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico nos
termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo
pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.

Indo além da interpretação literal, observa-se que, pelo simples fato de
associar-se a outras empresas que não com o único propósito de complementar as suas atividades
operacionais, no entender desta relatoria, tal descaracteriza a condição reivindicada pela
Recorrente de empresa de pequeno porte.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721697/2013-81

A condição de empresa de pequeno porte, nos termos da legislação do Simples
Nacional, não é dada apenas pelo faturamento, mas também pela inexistência do exercício de
determinadas atividades ou da exibição de características – como ser sociedade anônima ou
participar do capital de outras empresas que não seja unicamente com o propósito de
complementar suas atividades.
Assim, entendo que a condição de empresa de pequeno porte, reivindicada pela
Recorrente, restou prejudicada, sendo irrelevante se a investida se encontrava ou não inativa,
pois o simples fato de participar do capital de outra empresa sem o único propósito de completar
suas próprias atividades já exibe desenvoltura suficiente, pela ratio da lei, para não ter o status
tutelado pela legislação do Simples Nacional.
No mais, julgo prejudicada a alegação de nulidade, por confundir-se com as
questões de mérito já aqui tratadas.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Voto Vencedor

Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Redator Designado.

O ilustre relator trouxe ao colegiado uma valiosa descrição do cenário fático e do
cenário jurídico atinentes ao presente processo. Todavia, o entendimento majoritário no
colegiado foi diferente daquele trazido no voto inicial. Diante desse fato, coube a mim redigir o
correspondente voto vencedor, aqui apresentado.
Matéria similar a tratada no presente foi objeto de outro processo administrativo
envolvendo a participação de empresas no capital da REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721697/2013-81

MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ no 10.984.726/0001-60,
que supostamente seria uma sociedade de propósitos específicos (SPE).
No entanto, a fiscalização descaracterizou a condição de SPE, a partir da
constatação de que no período de 22/07/2009 a 04/01/2013 a pessoa jurídica CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA., CNPJ no 07.410.299/0001-00, também participou do
quadro societário da referida empresa, mas nunca foi optante do Simples Nacional (o que
macularia a condição de SPE).
Nesse contexto, por se tratar da mesma infração e as defesas apresentadas serem
idênticas (neste e a constante no processo no 13005.721685/2013-56), adoto os mesmos
fundamentos que utilizei para julgar o outro processo, cujo conteúdo reproduzo in verbis:
Preliminar de Nulidade.
Em sua defesa, a contribuinte preliminarmente sustenta que o ato de
exclusão é nulo uma vez que não foi cientificada da existência de qualquer irregularidade, e
nem foi chamada a se manifestar antes de sua expedição, ferindo preceito constitucional do
contraditório e ampla defesa.
Não assiste razão à recorrente, haja vista que por meio do ato de exclusão
simplesmente se declara uma situação jurídica existente, e o contraditório assegurado pela
Constituição Federal é viabilizado pelo contencioso administrativo inaugurado pela
apresentação da contestação ao ato de exclusão, conforme previsão contida no art. 39 da Lei
Complementar no 123, de 2006, fato que está ocorrendo com o presente processo.
Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade do ato de exclusão.
Mérito.
De acordo com a autoridade competente da DRF/SCS responsável pela
exclusão, no período entre 29/01/2010 a 04/01/2013, a pessoa jurídica interessada participou
do capital da sociedade denominada REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ no 10.984.726/0001-
60, formalmente uma SPE, mas que não era integrada exclusivamente de pessoas jurídicas
optantes pelo Simples Nacional, visto que, no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa
jurídica CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA., CNPJ no 07.410.299/0001-00,
participou de seu quadro societário, sem nunca ter optado pelo Simples Nacional.
Para melhor compreensão, recapitulemos os dispositivos previstos na Lei
Complementar no 123, de 2006, relacionadas com a presente causa de exclusão.
Regra geral, não poderá se beneficiar do Simples Nacional a pessoa jurídica
que integrar o quadro societário de outra pessoa jurídica, incorrendo na vedação contida no
inciso VII do § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, abaixo reproduzida:
Art. 3o ...
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar,
para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
[...]
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721697/2013-81

O § 5o desse mesmo art. 3o estabelece hipótese de exceção, afastando da
vedação em tela, entre outras hipóteses, o caso em que a “outra pessoa jurídica” é central de
compras constituída sob a forma de sociedade de propósito específico, em conformidade
com a previsão contida no art. 56 da mesma Lei Complementar.
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à participação
no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de
subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na
sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em
associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de
garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a
defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de
pequeno porte.
Por sua vez, estabelece o art. 56 da mesma Lei Complementar (grifei):
Art.56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar
negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e
internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei
Complementar no 147, de 2014)
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput este artigo pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.
[...]
Esse é o contorno do caso ora sob exame.
A recorrente alega que era impossível a cada uma das sócias da SPE ter
acesso a informações internas das demais integrantes do quadro societário da central de
compras, razão pela qual não poderia sofrer as consequências de um desvio praticado por
terceiros.
No entanto, para o fim de permanecerem no regime simplificado, a cada uma
das sócias era perfeitamente possível se assegurar de que as demais integrantes do quadro
societário da SPE atendiam ao requisito legal de serem, todas elas, optantes do Simples
Nacional.
A bem da verdade, a condição de optante do Simples Nacional não
corresponde a “informação interna” a cada sócia, conforme parece ser o entendimento da
recorrente. Trata-se de uma informação pública que poderia perfeitamente ser compartilhada
entre os parceiros no empreendimento.
A partir do que consta na Representação Fiscal, fls. 147, no período de
22/07/2009 a 04/01/2013, no que concerne ao fato de a pessoa jurídica CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA. nunca ter sido optante do Simples Nacional, verifica-se
que a fiscalização tomou por base a seguinte consulta ao site Entes Federativos, fls. 16:
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721697/2013-81

A Recorrente, por sua vez, alega que tal empresa se encontrava inativa até
2012, conforme faz prova as declarações apresentadas.
Analisando-se os documentos acostados aos autos, a seguir parcialmente
reproduzidos, constata-se que tal assertiva é apenas parcialmente procedente, senão vejamos:

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721697/2013-81

Desta forma, nos períodos em que a pessoa jurídica esteve inativa é razoável
supor que não houve transgressão à regra estabelecida no já citado § 1o do art. 56 da Lei
Complementar no 123, de 2006. No caso em litígio, tal entendimento tem reflexos nos efeitos
da exclusão para o ano-calendário de 2010, uma vez que a partir do ano-calendário de 2011 a
empresa CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA – ME foi optante pelo lucro
presumido.
Quanto à alegação de que, “quando da constituição da Rede SPE, todos, os
sócios comprovaram seu vínculo com a opção pelo simples vigente, inclusive a Casanova
Comercial de Tintas, conforme declaração de opção anexa (docs. 09, 10 e 11)”, é preciso
esclarecer que nenhum desses documentos, acostados às fls. 333/351, comprovam que a
sociedade Casanova Comercial de Tintas Ltda. era optante pelo Simples Nacional no período
em tela.
O doc. 09 é uma declaração assinada por um dos sócios da Casanova
Comercial de Tintas Ltda.; o doc. 10 é uma cópia do contrato social da Casanova Comercial
de Tintas Ltda.; e o doc. 11 é uma decisão da autoridade tributária do Rio Grande do Sul em
processo envolvendo a pessoa jurídica denominada Santos e Passos Ltda., e na qual não há
qualquer referência a opção da sociedade Casanova Comercial de Tintas Ltda. pelo Simples
Nacional.
No tocante à assertiva de que a Secretaria da Receita Federal não exerceu
uma “fiscalização orientadora”, na medida em que aceitou o cadastro da Rede Casanova -
Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção Ltda. como Sociedade de Propósito
Específico (SPE), sem nunca ter comunicado previamente a esta “que a CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS, não cumpriu seu compromisso de aderir ao SIMPLES
NACIONAL EM JANEIRO DE 2010, ou até não aceitar a operacionalização”, percebe-se
que, com essa alegação, a recorrente pretende transferir a responsabilidade pela observância
da Lei ao órgão fiscalizador, o que, com a devida vênia, juridicamente não faz sentido
algum. Independentemente de qualquer atuação do órgão estatal, compete ao sujeito passivo
o cumprimento da lei tributária, especialmente quando se trata da observância de regras
próprias de regimes privilegiados.
Já no que concerne à arguição de “inconstitucionalidade da Lei
Complementar n° 123, no que refere ao desenquadramento de associados de SPE'S sem a
prévio aviso, e ainda com efeito em cadeia, no que tange a não comunicação versus direito
de receber a informação, existente no caso em tela”, cumpre apenas esclarecer que o julgador
administrativo não tem competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade de
normas, como bem esclarece a Súmula CARF no 2, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
De todo o exposto, acolho parcialmente o pleito da defendente, para
considerar que os efeitos da exclusão devem ser considerados somente a partir de
1o/01/2011.
Conclusão.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.469 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721697/2013-81

Ante o exposto, voto no sentido de (i) não conhecer do recurso voluntário na
parte em que suscitadas alegações de inconstitucionalidade de lei; (ii) rejeitar a preliminar de
nulidade do ato de exclusão do Simples Nacional; e (iii) no mérito, dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para considerar os efeitos da exclusão do Simples Nacional a partir de 1o
de janeiro de 2011.

Conclusão.
Com base no exposto, o colegiado decidiu, por maioria de votos, no sentido de: (i)
não conhecer do recurso voluntário na parte em que
suscitadas alegações de
inconstitucionalidade de lei; (ii) rejeitar a preliminar de nulidade do ato de exclusão do Simples
Nacional; e (iii) no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para considerar os
efeitos da exclusão do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Redator Designado

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital